Tribunal: TJBA
Processo: 8014016-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014016-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO GOMES PORTELLA Advogado(s): MARCELO PINHEIRO GOES AGRAVADO: KINNY OLIVEIRA RIBEIRO Advogado(s):MARCOS BASTOS RIBEIRO SANTOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA CONFIGURADA. VALOR DA CAUSA CORRIGIDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto contra despacho saneador proferido pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara Cível de Itabuna/BA, nos autos da Ação Revisional n.º 8001753-55.2021.8.05.0113, que indeferiu a impugnação ao valor da causa formulada pelo réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é cabível agravo de instrumento contra despacho saneador que fixa o valor da causa, diante da urgência e da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; e (ii) qual deve ser o valor correto da causa em ação revisional de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com pedido de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O agravo é cabível, mesmo não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, em atenção à jurisprudência do STJ (REsp 1.704.520/MT e REsp 1.696.396/MT), que admite a taxatividade mitigada quando houver risco de inutilidade do julgamento em apelação. 4. O valor da causa deve corresponder ao interesse econômico efetivo da demanda, nos termos do art. 292, inc. II, CPC, somando-se o montante do contrato (R$ 140.000,00) e o pedido de indenização por danos morais (R$ 20.000,00), perfazendo R$ 160.000,00. 5. O juízo de origem, ao fixar apenas R$ 20.000,00, desconsiderou o objeto principal da demanda, em afronta ao dispositivo legal e à jurisprudência consolidada. 6. As custas complementares devem ser recolhidas pelo autor da ação (agravado), não recaindo ônus sobre o agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo conhecido e provido para: (a) reformar a decisão agravada, fixando o valor da causa em R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais); (b) determinar que o recolhimento das custas processuais excedentes seja realizado pelo agravado, nos autos da ação principal. Tese de julgamento: “1. O valor da causa deve refletir o interesse econômico total da demanda, incluindo o cumprimento do contrato e eventuais indenizações acessórias. 2. O recolhimento das custas processuais complementares incumbe à parte autora (agravado), nos autos da ação principal.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 292, II e § 3º, e 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.02.2018; STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.02.2018; TJ-MG, AI nº 1000019-146468-4/001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 10ª Câmara Cível, j. 20.08.2020; TJ-RJ, AI nº 0027910-94.2023.8.19.0000, Rel. Des. Daniela Brandão Ferreira, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 13.07.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8014016-31.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ANTÔNIO GOMES PORTELLA e agravado KINNY OLIVEIRA RIBEIRO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23